Tribunal: TJMT
Processo: 1012960-25.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012960-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAONY ALBERGUES CAMARGO - CPF: 026.609.301-98 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.264 DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. O apelante sustenta que a anotação de dívida prescrita no sistema SCR/SISBACEN viola a Súmula 323 do STJ, afirmando que o referido sistema possui natureza de cadastro restritivo de crédito e não de plataforma de renegociação de débitos, requerendo o afastamento da suspensão processual e o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina o sobrestamento do processo em razão da afetação de tema repetitivo possui natureza
interlocutória ou de sentença; e (
ii
) estabelecer se a apelação constitui recurso cabível para impugnar decisão de suspensão processual fundada no art. 1.037 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC, razão pela qual a preliminar de inadmissibilidade é rejeitada.

A decisão que determina o sobrestamento do processo com fundamento no art. 1.037, II, do CPC possui natureza interlocutória, pois não extingue o processo nem resolve o mérito da demanda.

A apelação é recurso cabível apenas contra sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC, sendo inadequada para impugnar pronunciamento judicial que apenas suspende temporariamente o curso do processo.

O CPC prevê mecanismo específico para impugnação da decisão de suspensão fundada em recurso repetitivo, permitindo à parte demonstrar a distinção entre a controvérsia dos autos e a matéria afetada ao rito repetitivo, conforme art. 1.037, §§ 9º e 13, do CPC.

A utilização de recurso inadequado impede o conhecimento da insurgência recursal, diante da ausência de correspondência entre o pronunciamento impugnado e a via eleita pela parte.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a insurgência contra decisão de sobrestamento fundada em tema repetitivo deve ocorrer por
meio do recurso previsto no art. 1.037, § 13, do CPC, e não por apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina o sobrestamento do processo em razão da afetação de tema repetitivo possui natureza interlocutória.

A apelação não constitui recurso cabível para impugnar decisão de suspensão processual fundada no art. 1.037 do CPC.

A insurgência contra decisão de sobrestamento por afetação de tema repetitivo deve ser deduzida pelo recurso previsto no art. 1.037, § 13, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 203, § 1º, 485, 487, 1.009, 1.010, II, 1.015 e 1.037, II, §§ 9º e 13; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.076.122/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 13.02.2023,
DJe
24.02.2023; STJ, Súmula 323.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAção
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais

de Decisão que determinou o sobrestamento
do feito em razão da afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 213302049).

O apelante afirma que
ajuizou a demanda após ser surpreendido com anotação de suposta dívida perante o sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), decorrente de débito registrado em fevereiro de 2019, no valor de R$ 430,94, o qual estaria prescrito desde fevereiro de 2024, permanecendo, contudo, ativo no sistema restritivo de crédito.

Sustenta que a manutenção da anotação prescrita viola a Súmula 323 do STJ e causa prejuízos à sua saúde financeira.

Defende
que o magistrado de primeiro grau aplicou equivocadamente o referido tema repetitivo ao caso concreto, pois o SCR/BACEN não seria plataforma de renegociação de débitos, mas sim cadastro restritivo de crédito.

Relata
que opôs embargos de declaração apontando contradição na decisão de sobrestamento, requerendo o prosseguimento do feito sob o argumento de que a controvérsia discutida nos autos é distinta daquela abrangida pelo Tema 1.264 do STJ.
C
ontudo, os embargos foram rejeitados sob o fundamento de inviabilidade da tese sustentada.

Destaca que
“a restrição mantida prescrita junto ao SCR não poderá perdurar ad
eternum
”, sob pena de afronta à Súmula 323 do STJ e caracterização de má prestação de serviços.

Aduz ainda que o Código de Defesa do Consumidor impede a manutenção de inscrições negativas por período superior a cinco anos.

A
rgumenta que o entendimento consolidado na Súmula 323 do STJ estabelece que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Aponta que
o objeto da demanda possui respaldo em entendimento já sumulado pelo STJ, sendo matéria distinta daquela submetida à apreciação no Tema 1.264.

Ressalta
que o Sistema de Informações de Crédito – SCR é regulamentado pela Resolução BACEN nº 3.658/2008, tendo finalidade de supervisão de risco de crédito e intercâmbio de informações entre instituições financeiras, não se confundindo com plataformas de acordo ou renegociação de débitos.

Assinala
que o extrato do SCR juntado aos autos demonstraria claramente a existência de apontamento em fevereiro de 2019 no valor de R$ 430,94, situação que afrontaria diretamente a Súmula 323 do STJ.

Diz
que a suspensão do processo impede o exercício do direito de acesso à justiça previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, requer
o
provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a decisão recorrida, afastando o sobrestamento determinado com base no Tema 1.264 do STJ e determinando o regular prosseguimento do feito, em consonância com a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões, a parte apela
da suscita preliminar de
inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade
, bem como pugna pela manutenção da decisão de sobrestamento (Id.
360380389
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação emAção
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais

de Decisão que determinou o sobrestamento
do feito em razão da afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 213302049).

Quanto
à preliminar de
ausência de dialeticidade
,
ao contrário do que sustenta a apelada, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como manda o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar
suscitada
.

No que concerne ao mérito,
o autor, ora apelante,
alega na inicial que
ajuizou a demanda após ser surpreendido com anotação de suposta dívida perante o sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), decorrente de débito registrado em fevereiro de 2019, no valor de R$ 430,94, o qual estaria prescrito desde fevereiro de 2024, permanecendo, contudo, ativo no sistema restritivo de crédito.

Narra
que a manutenção da anotação prescrita viola a Súmula 323 do STJ e causa prejuízos à sua saúde financeira.

Relata
que o magistrado de primeiro grau aplicou equivocadamente o referido tema repetitivo ao caso concreto, pois o SCR/BACEN não seria plataforma de renegociação de débitos, mas sim cadastro restritivo de crédito.

O juízo de origem, ao verificar que a controvérsia envolve a legalidade da manutenção de dívidas prescritas em plataformas e sistemas de informação de crédito, determinou o sobrestamento do feito com fundamento na afetação do Tema 1.264 do STJ, que tem por objeto definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos (Id. 360380375).

Irresignado, o autor opôs Embargos de Declaração (Id. 360380376), os quais não foram acolhidos. Na sequência, interpôs o presente recurso de apelação
.

A apelação é o recurso cabível para impugnar
sentenças
, assim definidas pelo art. 203, § 1º, do CPC/2015, como os pronunciamentos por meio dos quais o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 ou 487 do mesmo diploma, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

O pronunciamento judicial impugnado nos presentes autos, contudo, não possui natureza de sentença. A decisão proferida pelo juízo de origem (Id. 360380375) limitou-se a determinar o
sobrestamento do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015. Trata-se, portanto, de
decisão interlocutória
, que não extingue o processo nem resolve o mérito da causa, mas apenas suspende temporariamente o seu curso.

O art. 1.009 do CPC/2015 é expresso ao estabelecer que a apelação é o recurso adequado para impugnar a sentença. As decisões interlocutórias, por sua vez, são impugnáveis por
agravo de
instrumento
, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC/2015
.

Com base nos elementos constantes nos autos, a decisão que determina o sobrestamento do processo com fundamento em recurso repetitivo afetado pelo STJ não encerra o processo, não resolve o mérito e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487 do CPC/2015. Trata-se de pronunciamento de natureza estritamente interlocutória, que suspende o andamento processual sem qualquer caráter definitivo ou terminativo.

E quanto
à decisão de afetação o CPC é
estabelece
no art. 1.037, § 9º
que
d
emonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.

E ainda
complementa no § 13
da decisão que resolver o requerimento
caberá
agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;
ou
agravo interno, se a decisão for de relator.

Portanto, a
interposição de apelação contra decisão que não encerra o processo configura
inadequação da via recursal
o que
impede o conhecimento do presente recurso.

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SFH. COBERTURA SECURITÁRIA. VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO .
CONTRATO QUITADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO.
DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO DE
SOBRESTAMENTO .
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A competência jurisdicional interna para o julgamento do presente recurso é da
eg
.
Segunda Seção, pois a relação jurídica se estabelece entre
consumidora e seguradora. Seria da
eg
. Primeira Seção caso envolvesse diretamente o Fundo público denominado FCVS.
2 .
Quanto à decisão de sobrestamento do recurso, prolatada na Corte de origem, tem-se que o recurso cabível para a apresentação do
distinguishing
em relação ao Tema 1.039, fundamento da decisão de sobrestamento, seria o agravo previsto no art. 1.037, § 9º, do CPC/2015, a ser direcionado ao próprio Tribunal a quo, e não ao Superior Tribunal de
Justiça .
3
. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076122 PR 2022/0049849-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2023)

Pelo exposto,
não conheço do recurso
de apelação, por inadequação da via recursal eleita, tendo em vista que a decisão impugnada possui natureza interlocutória e não comporta impugnação pela via da apelação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026